Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-18.2021.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no julgado. Existência. Embargante que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo da parte embargada. Aresto anulado, uma vez que houve prejuízo ante o provimento parcial do recurso. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.